Tribunal: TJES
Processo: 0000082-97.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-97.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000082-97.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – RECURSOS IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em condenação no crime do art. 309 do CTB, uma vez que foi contatada a ausência de perigo de dano no presente caso. 2. Ausência de dano para fixação de valor mínimo de reparação pela prática da conduta delituosa. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000082-97.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GUSTAVO DA SILVA RODRIGUES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, na BR 257, próximo à oficina do Edinho, São Benedito, Ibiraçu/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, com 06 (seis) munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Constatou-se ainda que o mesmo, agindo de forma livre e consciente, dirigiu veículo, em via pública, sem a devida permissão para dirigir.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e absolvido pelo delito de direção de veículo automotor sem permissão, por ausência de provas.

Inicialmente, a acusação pleiteia para que o réu também seja condenado no art. 309, da Lei 9.503/97, todavia, não vejo motivos para o seu acolhimento pelos motivos que passo a expor.

Nota-se que o magistrado, ao prolatar a sentença, declarou não haver provas suficientes para a condenação de Gustavo no respectivo delito, uma vez que os policiais militares, no depoimento em juízo, não se recordavam sobre o fato de que o apelado possuía, ou não, habilitação para conduzir o veículo automotor.

Em análise detida aos autos, observo que há provas de que o acusado não possuía a habilitação para tal, no entanto, em momento algum dos presentes autos, especialmente pelos depoimentos prestados, foi constatado, ou mesmo citado pela acusação, de que Gustavo estava gerando qualquer perigo de dano ao conduzir o veículo automotor.

Faço notar que tal circunstância é necessária para a caracterização do delito do art. 309, do CTB. Vejamos:

Art. 309.
Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir,
gerando perigo de dano:

Isto posto, mantenho a absolvição do acusado quanto ao delito previsto no CTB, visto a ausência de perigo de dano.

Por conseguinte, não vejo razão pelo arbitramento de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, dado que, a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, por si só, não é capaz de justificar tal reparação, ademais, as circunstâncias fáticas destes autos, mostram-se ausentes de qualquer tipo de um dano supostamente causado.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.